Tribunal: TJDFT
Processo: 0745048-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745048-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO VIEIRA QUEIROZ, M. V. Q. Z. E., B. V. Q. Z. E. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO VIEIRA QUEIROZ APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposto por EDUARDO VIEIRA QUEIROZ e outros, tendo por objeto a sentença prolatada ao ID 52191036 prolatada pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. O processo está pautado para julgamento na 1a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 24/01/2024 (ID 54020816). Na petição de ID 55128544, a parte apelante apresenta petição trazendo jurisprudência atualizada acerca do litígio em análise. Ciente dos termos da petição. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator